Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE DO TÍTULO. DÚVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ADEQUAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação reivindicatória é ação petitória proposta pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. É demanda real por meio da qual o proprietário busca a retomada do imóvel de quem o possua ou o detém injustamente.
2. Para a propositura da ação reivindicatória é necessária a comprovação da propriedade atual do titular, a individualização do imóvel e a posse ou detenção injusta exercida pelo réu.
3. Havendo dúvidas a respeito da individualização do imóvel constante do título não é viável o processamento da ação reivindicatória, devendo a parte propor ação que melhor proteja sua posse.
4. Determinada a emenda da petição inicial para adequação da ação proposta, e não atendida a determinação, mostra-se correta a extinção do processo, sem exame de mérito.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.